Tribunal: TJDFT
Processo: 0752923-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. DEVER DE SUSTENTO. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. REFLEXO NA PENSÃO ALIMENTÍCIA.
I. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal e nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil.
II. Em se tratando de filhos menores, presume-se, de forma absoluta, a necessidade de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.
III. O regime de convivência tem algum impacto no dimensionamento da pensão alimentícia, tendo em vista que certas despesas estão naturalmente associadas ao tempo durante o qual os pais têm os filhos em sua companhia, tais como moradia, alimentação, educação, lazer, higiene e transporte.
IV. Os alimentos devem ser fixados à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, de maneira a assegurar a subsistência dos filhos em função da capacidade contributiva dos genitores.
V. Apelação conhecida e parcialmente provida.